Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724260-68.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MACHADO LAFETA APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCELO SEBASTIÃO MACHADO LAFETÁ DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERGIO MACHADO LAFETA contra a r. sentença exarada sob o ID 67350413, por meio da qual o d. juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consulta de ofício aos autos de inventário n. 0703608-59.2025.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, constata-se que o apelante faleceu em 22/11/2024, conforme se infere da certidão de óbito acostada ao ID 226741723 do referido processo, sem que, até o momento, tenha sido nomeado inventariante para o espólio, e sem que o óbito tenha sido devidamente noticiado na presente ação. O artigo 110 do Código de Processo Civil prevê que, (o)correndo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. O artigo 313, inciso I, do diploma processual, por sua vez, dispõe que a morte de qualquer das partes enseja a suspensão do processo, a fim de que seja realizada a sucessão processual, na forma do artigo 689 do mesmo estatuto. Assim, ante a informação e comprovação do falecimento do apelante, determino a suspensão do processo, bem como a intimação do procurador do apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da necessária regularização do polo ativo e, respectivamente, da representação processual das herdeiras do falecido. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 14:04:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora